Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705249-24.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LIDIA CAMBUY PERIDES RECORRIDOS: HAMBURGUERIA DOLAR FURADO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o “cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 409). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/10/2011). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 40128415): APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. VÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, em cumprimento de sentença, pode-se anular sentença irrecorrida que homologara acordo extrajudicial firmado entre a parte exequente, assistida por advogado, e a parte executada, antes do aperfeiçoamento da citação. 2. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do executado, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte exequente, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual. 3. No caso, a transação extrajudicial comunicada ao juízo por petição apresentada tão somente pelo exequente, homologada a pedido desse, não pode ser confundida com comparecimento espontâneo dos executados e, portanto, não se mostra bastante para o aperfeiçoamento da relação processual. 4. Não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento 5. Embora extinta a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, mostra-se incabível a fixação da verba honorária em favor da parte executada. 6. Com efeito, condenar a parte exequente no pagamento de honorários ensejaria demasiado ônus à credora e enriquecimento sem causa da devedora, que além de não cumprir com os contratos entabulados não honrou com as obrigações assumidas por ocasião do acordo extrajudicial entabulado. 7. Apelação da parte exequente conhecida e não provida. Apelação da parte executada conhecida e não provida. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031